Tribunal: TJDFT
Processo: 0712478-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PELO DISTRITO FEDERAL PARA DAR CUMPRIMENTO A DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. POSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 111, §2°, DA LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA EMENDA À LEI ORGÂNICA N° 95/2016 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. Nos termos do art. 71, §3°, da Constituição Federal e art. 78, §5°, da Lei Orgânica do Distrito Federal, as decisões do Tribunal de Contas que determinem a imputação de débito (ressarcimento ao erário) ou apliquem multa terão eficácia de título executivo extrajudicial.
2. Em virtude da declaração de inconstitucionalidade da Emenda à Lei Orgânica n° 95/2016 pela Suprema Corte, o art. 111, §2°, do referido diploma legal voltou a produzir regularmente seus efeitos jurídicos, determinando que é função institucional da Procuradoria-Geral do Distrito Federal representar judicialmente o Tribunal de Contas do Distrito Federal.
3. Considerando a plena legitimidade do Distrito Federal, por meio de seus procuradores, para ajuizar ação de execução de título extrajudicial com vistas a assegurar o cumprimento de decisão exarada pela Corte de Contas, a manutenção da sentença que rejeitou os embargos à execução é medida que se impõe.
4. Recurso de apelação desprovido. Majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, por força do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.